Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-93.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTE MACHADO ALMEIDA - CPF: 263.564.732-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000082-93.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

RUTE MACHADO ALMEIDA

Recorrido:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGEM AÉREA. BILHETE NÃO EMITIDO PELA RÉ. CONSUMIDORA QUE PRECISOU REALIZAR A VIAGEM POR TRANSPORTE TERRESTRE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 14.046/2020 E 14/034/2020. CASO DOS AUTOS QUE NÃO TEM VINCULAÇÃO COM A PANDEMIA DA COVID-19. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE RÉ QUE NÃO PRESTOU À DEVIDA ASSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da CVC BRASIL OPERADORA e AGÊNCIA DE VIAGENS S/A em razão da ausência de emissão de passagem aérea contratada pela autora.

2.

A toda evidência, a agência de turismo não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

A situação disciplinada nas
leis nº 14.046/2020 e 14/034/2020
não tem relação com o caso dos autos, uma vez que o pedido de indenização por danos morais se fundamenta na ausência de emissão das passagens por parte da agência de turismo, não possuindo qualquer relação com atraso/cancelamento de voo por parte de companhia aérea.

4.

O descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Quantum que dever ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da CVC BRASIL OPERADORA e AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.

Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagem aérea junto a ré para o trecho Cuiabá/Porto Velho pelo valor de R$ 348,49. Informa que apesar de confirmar que a transação havia sido concluída, a ré não emitiu o plano de passagem postergando o envio para data próxima ao embarque. Na véspera da viagem ao procurar novamente a ré para receber os bilhetes da companhia aérea foi informada que não havia nenhuma reserva em seu nome, razão pela qual, foi impedida de embarcar tendo que realizar a viagem por transporte terrestre.

Aduz que tentou solicitar o reembolso da passagem junto à agência de turismo, entretanto, sem êxito. Busca a restituição do valor da passagem, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da ré a restituição do valor referente a compra da passagem no importe de R$ 348,49 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformadas, a parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No que tange a condenação da ré a título de danos materiais, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange aos danos morais pelas razões que passo a expor a seguir.

Inicialmente necessário destacar que as Leis nº 14.046/2020 e 14.034/20 foram criadas para o fim de tratar sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, bem como para aviação civil.
Contudo, a situação disciplinada na lei não tem relação com o caso dos autos, uma vez que o pedido de indenização por danos morais se fundamenta na ausência de emissão das passagens por parte da agência de turismo, não possuindo qualquer relação com atraso/cancelamento de voo por parte de companhia aérea.

Deste modo, o afastamento do dano moral motivado na Lei nº 14.046/2020, conforme fundamento da sentença objurgada, não merece prosperar, pois como referido, a situação da demanda
não envolve a pandemia provocada pela Covid-19.

No caso dos autos restou incontroversa a falha na prestação do serviço, pois a ré, não realizou a emissão da passagem da autora junto a companhia aérea, a parte Autora realizou a compra no dia 02/09/2020 com data prevista para embarque no dia 09/09/2020, assim, a agência de turismo teve o prazo de aproximadamente uma semana para realizar a emissão dos bilhetes, contudo, não houve resolução do problema.

Aliás, sequer há nos autos comprovação de que a ré tentou realocar a autora em voo disponível com as mesmas características da passagem contratada, tampouco que tenha sido oferecido o reembolso dos valores pagos, mesmo tendo a consumidora realizado o requerimento de forma administrativa.

Ora, não poderia ter sido imputada a Autora a responsabilidade pela ausência de reservas da passagem, pois era dever da ré, na condição de agenciadora de turismo, que vende pacotes de viagem com objetivo de adquirir lucro, promover a adequada solução do problema, já que estava sendo paga para isso.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, os danos morais restaram configurados no caso em tela.

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Recorrida, resta nesse momento fixar o “
quantum”
da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RUTE MACHADO ALMEIDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim condenar a empresa
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022